Tribunal: STF
Processo: RE 1549960
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA REVENDA. IPI NÃO RECUPERÁVEL. CRÉDITOS DE PIS/COFINS. SISTEMA NÃO-CUMULATIVO. IMPOSSIBILIDADE. LEIS N. 10.637/2002 E 10.833/2003. IN RFB 2121/2022. 1. A questão jurídica ora em apreciação consiste em aferir se os valores correspondentes ao IPI não recuperável, arcados pelo adquirente nas operações de compra de bens para revenda, são capazes de gerarem créditos de PIS/COFINS, na sistemática não-cumulativa. 2. De proêmio, cumpre asseverar que a não-cumulatividade do PIS/COFINS, diferentemente daquela relacionada ao IPI e ao ICMS, não é regida diretamente pela Constituição Federal, sendo da competência do legislador ordinário a sua regulamentação (§12 do art. 195 da CF/88), o qual, mediante lei ordinária, pode deliberar com maior liberdade sobre as regras do regime não-cumulativo das contribuições em tela (Tema n. 756 da Repercussão Geral). 3. Com efeito, o IPI não recuperável poderia dar a ideia de ser, para o revendedor, um custo de aquisição, tendo como efeito a constituição de créditos das contribuições para o PIS/COFINS, no sistema não-cumulativo. 4. Sucede que o art. 3º, § 2º, II, das Leis n. 10.637/2002 (não-cumulatividade PIS) e n. 10.833/2003 (não-cumulatividade COFINS), expressamente preconizam que o montante referente à aquisição de bens e serviços não sujeitos aos pagamentos das contribuições em referência não geram créditos. 5. Essa é exatamente a situação do IPI, já que se trata de tributo que não compõe a base de cálculo do PIS/COFINS na venda de bens destinados à revenda (art. 1º, § 1º, das Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003 c/c art. 12, § 4º, do Decreto-Lei n. 1.598/1977). 6. Compreende-se, então, que o art. 171, parágrafo único, III, da IN RFB nº 2121/2022 (com as alterações promovidas pela IN RFB 2152/2023), ao impedir que os valores de IPI não recuperável formem créditos de PIS/COFINS, está em sintonia com a legislação que disciplina a não-cumulatividade desses últimos tributos, não havendo qualquer mácula ao princípio da legalidade ou da anterioridade nonagesimal, eis que não representou inovação no ordenamento jurídico, apenas interpretando a devida aplicação da legislação tributária preexistente, consoante autoriza o art. 1º, III, da Portaria RFB n. 284/2020. 7. Ante o exposto, negou-se provimento à apelação, em ordem a manter incólume o ato sentencial”. (eDOC 18, p. 4) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 150, I e III, c; e 195, § 12, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se o direito dos contribuintes aos créditos relativos ao PIS e à COFINS sobre a parcela do IPI constante nas notas fiscais de aquisições, sob pena de afronta aos princípios da não cumulatividade, da legalidade e da anterioridade tributária. 



    Afirma-se a competência da União para instituir as contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social. Aduz-se que qualquer ato legal ou administrativo que interfira no sistema não cumulativo para torná-lo cumulativo é inconstitucional. 



    Argumenta-se que a restrição dos créditos não pode ser realizada por uma Instrução Normativa, em razão do princípio da legalidade tributária. 



    Sustenta-se extrapolação do poder regulamentar pela IN 2121/2022, pois inovou no ordenamento jurídico, criando obrigação inexistente nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, acerca da exclusão do IPI da base de crédito do PIS/COFINS não cumulativo.



    Alega-se que alteração (redução) na base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS resulta na majoração do tributo a ser pago pelo contribuinte, devendo respeitar a anterioridade nonagesimal. 



    Assevera-se, assim, inconstitucionalidade da cobrança de PIS/COFINS com base de cálculo de créditos reduzida mediante a exclusão do IPI antes de decorridos 90 (noventa) dias da publicação da IN 2121/2022.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, registro que o decidido pelo Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte de que o legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade, nos termos do art. 195, §12, da Constituição Federal, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança. Eis a ementa do RE 841.979 (Tema 756), paradigma da repercussão geral:



    “EMENTA Repercussão geral. Recurso extraordinário. Direito tributário. Regime não cumulativo da contribuição ao PIS e da COFINS. Autonomia do legislador ordinário para tratar do assunto, respeitadas as demais normas constitucionais. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Conceito de insumo. Matéria infraconstitucional. Artigo 31, § 3º, da Lei nº 10.865/04. Constitucionalidade. 1. O art. 195, § 12, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 42/03, conferiu autonomia para o legislador tratar do regime não cumulativo de cobrança da contribuição ao PIS e da COFINS, devendo ele, não obstante, respeitar os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das citadas exações, mormente o núcleo de sua materialidade, e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção da confiança. 2. Nesse contexto, são válidas as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 no que, v.g., estipularam como se deve aproveitar o crédito decorrente de ativos produtivos, de edificações e de benfeitorias (art. 3º, § 1º, inciso III) e no que impossibilitaram o crédito quanto ao valor de mão de obra paga a pessoa física e ao valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento do PIS ou da COFINS, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição (art. 3º, § 2º, incisos I e II). 3. Não se depreende diretamente do texto constitucional o que se deve entender, de maneira estanque, por insumo para fins da não cumulatividade de PIS/COFINS, cabendo, assim, ao legislador dispor sobre tal assunto. De mais a mais, é certo que o art. 3º, inciso II, das referidas leis, considerada a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça (Temas repetitivos nºs 779 e 780), não viola aqueles ou outros preceitos constitucionais. 4. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04, na medida em que a vedação dele constante também se encontra em harmonia com o texto constitucional, mormente com a irretroatividade tributária e com os princípios da proteção da confiança, da isonomia, da razoabilidade. 5. Recurso extraordinário não provido. 6. Foram fixadas as seguintes teses para o Tema nº 756: “I. O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional da contribuição ao PIS e da COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança; II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3º, inciso II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade com essas leis das IN SRF nºs 247/02 (considerada a atualização pela IN SRF nº 358/03) e 404/04. III. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04”.



    (RE 841.979, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 9.2.2023)



    Além disso, na hipótese, a parte sustenta a ilegalidade de restrição aos créditos de PIS e COFINS sobre o ICMS prevista na IN 2121/2022. Com relação a essa questão, a instância a quo assentou o seguinte:



    “Com efeito, o IPI não recuperável poderia dar a ideia de ser, para o revendedor, um custo de aquisição, tendo como efeito a constituição de créditos das mencionadas contribuições, no sistema não-cumulativo. Sucede que o art. 3º, § 2º, II, das Leis n. 10.637/2002 (não-cumulatividade PIS) e n. 10.833/2003 (não-cumulatividade COFINS), expressamente preconizam que o montante referente à aquisição de bens e serviços não sujeitos aos pagamentos das contribuições em referência não geram créditos. 



    (...)



    Essa é exatamente a situação do IPI, já que se trata de tributo que não compõe a base de cálculo do PIS/COFINS na venda de bens destinados à revenda (art. 1º, § 1º, das Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003 c/c art. 12, § 4º, do Decreto-Lei n. 1.598/1977). 



    (...)



    Compreendo, então, que o art. 171, parágrafo único, III, da IN RFB nº 2121/2022 (com as alterações promovidas pela IN RFB 2152/2023), ao impedir que os valores de IPI não recuperável formem créditos de PIS/COFINS, está em sintonia com a legislação que disciplina a não-cumulatividade desses últimos tributos, não havendo qualquer mácula ao princípio da legalidade ou da anterioridade nonagesimal, eis que não representou inovação no ordenamento jurídico, apenas interpretando a devida aplicação da legislação tributária preexistente, consoante autoriza o art. 1º, III, da Portaria RFB n. 284/2020, in verbis (...)”. (eDOC 18, p. 1-2)



    Depreende-se do excerto acima que o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; Decreto-Lei 1.598/1977 e IN RFB 2121/2022), afastou o direito aos créditos de PIS/COFINS sobre o montante correspondente ao IPI incidente sobre a operação de aquisição de bens e serviços não sujeitos aos pagamentos das referidas contribuições.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. Regime não-cumulativo. Créditos de PIS/COFINS. Inclusão do ICMS incidente como custo de aquisição. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedentes. 5. Inviável a aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil, na medida em que a decisão que negou seguimento ao recurso não está amparada exclusivamente no caráter infraconstitucional da controvérsia. Precedente. IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (RE 1.514.891 ED-AgR, Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 12-11-2024, DJe 8.11.2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. EXCLUSÃO DO ICMS DO CÁLCULO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO. 1. A discussão envolvendo a legitimidade da exclusão do valor de ICMS pago na aquisição de mercadorias, na apuração dos créditos da contribuição para o PIS e da COFINS no regime de não cumulatividade demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE 1.499.571 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 22.11.2024)



    No tocante à afronta ao princípio da anterioridade nonagesimal, cabe ressaltar o assentado pelo relator, Ministro Dias Toffoli, por ocasião do julgamento do Tema 756:



    “(...) o legislador, ao estabelecer a impossibilidade do crédito em discussão, se atentou para a anterioridade nonagesimal. Como se depreende da leitura do próprio parágrafo em comento [§ 3º do art. 31 da Lei n. 10.865/2004], a vedação passou a efetivamente valer a partir do último dia do terceiro mês subsequente ao da publicação da citada lei” (Plenário, DJe 8.2.2023). 



    No caso, entendo que o juízo de origem não diverge da jurisprudência desta Corte, tendo em vista que afastou afronta ao princípio da anterioridade, ao fundamento de que a alteração legislativa, ao impedir o creditamento, não representou inovação no ordenamento jurídico, mas apenas interpretou a devida aplicação da legislação tributária preexistente.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente